Tribunal: TJMT
Processo: 1026314-06.2025.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026314-06.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EMMILY GABRIELLY DE MORAES CARVALHO - CPF: 083.324.421-33 (RECORRENTE), PEDRO HENRIQUE DE FIGUEIREDO MORINIGO - CPF: 056.905.031-69 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1026314-06.2025.8.11.0002.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Várzea Grande.

Recorrente: EMMILY GABRIELLY DE MORAES CARVALHO.

Recorrida: LATAM AIRLINES GROUP S/A.

Data do Julgamento virtual:
12 a 14/05/2026.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. FORTUITO INTERNO. REACOMODAÇÃO APÓS 84 DIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes do cancelamento de voo, em que a recorrente sustenta erro de fato quanto à reacomodação, afirmando ter ocorrido apenas após 84 dias, com frustração integral de viagem de lazer, postulando a condenação da requerida ao pagamento de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o cancelamento de voo, com reacomodação realizada apenas 84 dias depois e em datas diversas da contratação original, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se o sobrestamento pelo Tema 1.417 do STF, pois o caso trata de fortuito interno (problema na aeronave), não havendo identidade com hipóteses de fortuito externo ou força maior.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação, sendo objetiva a responsabilidade da companhia aérea pelos defeitos na prestação do serviço.

Reconhece-se o cancelamento do voo e a reacomodação apenas 84 dias depois, fato que descaracteriza mero atraso e evidencia descumprimento contratual grave.

Considera-se inadequada a aplicação do prazo de 4 horas da Resolução nº 400/2016 da ANAC, pois este se refere a atraso, e não a cancelamento com reacomodação tardia e incompatível com a finalidade da viagem.

Constata-se a frustração integral da viagem de lazer e a perda da utilidade do serviço contratado, além de prejuízos materiais associados, como perda de hospedagem.

Rejeita-se a alegação genérica de manutenção não programada como excludente de responsabilidade, diante da ausência de prova técnica específica, ônus que incumbia à recorrente.

Reconhece-se que a situação ultrapassa mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável diante da falha grave, ausência de informação adequada e frustração da legítima expectativa do consumidor.

Fixa-se o quantum indenizatório em R$ 7.000,00, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções reparatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O cancelamento de voo por problema na aeronave configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea.

A reacomodação do passageiro em prazo excessivo e incompatível com a finalidade da viagem caracteriza falha na prestação do serviço.

A ausência de comprovação concreta de excludente de responsabilidade impede o afastamento do dever de indenizar.

A frustração integral da viagem e a ausência de assistência adequada ensejam dano moral indenizável.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, II; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 21; Lei nº 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal, N.U 1040681-43.2022.8.11.0001, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 29.05.2023; TJMT, Turma Recursal, N.U 1050440-02.2020.8.11.0001, Rel. Cláudio Roberto Zeni Guimarães, j. 26.05.2022.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença
que julgou improcedente os pedidos.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que a sentença incorreu em manifesto erro de fato, pois a reacomodação não ocorreu em 4 horas, mas sim 84 dias após o cancelamento. Argumenta que o cancelamento do voo frustrou integralmente sua viagem de lazer planejada para os dias 01 a 03 de novembro de 2024, configurando dano moral indenizável. Requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes, com condenação da requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

Em contrarrazões, a recorrida pugna pela manutenção da sentença, sustentando que o cancelamento decorreu de manutenção não programada da aeronave, que a assistência material foi prestada, e que não houve dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento.

A reclamante interpôs agravo interno, da decisão que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.417 do STF.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, quanto ao sobrestamento determinado em razão do Tema 1.417 do Supremo Tribunal Federal, assiste razão à recorrente ao postular a aplicação da técnica do distinguishing. O referido tema discute a prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica sobre o Código de Defesa do Consumidor, especificamente nas hipóteses em que o cancelamento, a alteração ou o atraso de voo decorrem de caso fortuito ou força maior.

No caso dos autos, contudo, a própria requerida, em contestação, afirmou expressamente que o voo LA 3031 foi cancelado em razão de “um problema verificado na aeronave”, circunstância que caracteriza fortuito interno, isto é, falha operacional inerente à atividade desenvolvida pela companhia aérea, e não evento externo, imprevisível e inevitável, como condições climáticas adversas ou interdição do espaço aéreo.

Não há, portanto, identidade entre a controvérsia destes autos e aquela submetida ao Supremo Tribunal Federal no Tema 1.417, razão pela qual se justifica o prosseguimento do julgamento. Com o enfrentamento do mérito neste voto, fica prejudicada a análise de eventual agravo interno interposto contra a decisão de sobrestamento, em razão da perda superveniente do objeto.

No mérito, a questão central consiste em verificar se o cancelamento do voo da recorrente, ocorrido em 1º de novembro de 2024, com reacomodação somente efetivada em 24 de janeiro de 2025, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar o dever de indenizar por danos morais.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a recorrente se enquadra no conceito de consumidora e a recorrida no de fornecedora de serviços de transporte aéreo.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, nas relações de consumo envolvendo transporte aéreo doméstico, incide o Código de Defesa do Consumidor, e não o Código Brasileiro de Aeronáutica. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, respondendo o fornecedor, independentemente de culpa, pelos defeitos relativos à prestação do serviço.

Os fatos essenciais encontram-se devidamente documentados nos autos. A recorrente adquiriu passagem para o voo LA 3031, com partida de Cuiabá às 17h55min do dia 1º de novembro de 2024 e chegada prevista a São Paulo às 21h10min. O voo foi cancelado naquela data, conforme documento VRA — Voo Regular Ativo, extraído do sistema da ANAC.

Além disso, a própria contestação da requerida reconhece o cancelamento, atribuindo-o a “problema verificado na aeronave”. O sistema interno da companhia aérea, juntado com a contestação, demonstra que a reacomodação da passageira foi realizada para o voo LA 3031 do dia 24 de janeiro de 2025, com retorno previsto para 26 de janeiro de 2025.

Desse modo, a recorrente, que havia planejado viagem de lazer para o período de 1º a 3 de novembro de 2024, somente foi reacomodada 84 dias depois, em datas inteiramente diversas daquelas originalmente contratadas.

A sentença recorrida concluiu que a requerida comprovou “a reacomodação da passageira e a execução do serviço no prazo permitido por lei, ou seja, de 4 horas”. Tal entendimento, contudo, não encontra respaldo nos documentos constantes dos autos.

O prazo de quatro horas previsto no artigo 21 da Resolução nº 400/2016 da ANAC refere-se ao limite de tolerância para atraso de voo, a partir do qual o transportador deve oferecer ao passageiro as alternativas de reacomodação, reembolso ou execução do serviço por outra modalidade. No caso concreto, todavia, não houve simples atraso superior a quatro horas, mas cancelamento integral do voo, com reacomodação oferecida para 84 dias posterior.

A viagem de lazer planejada para o feriado de 1º a 3 de novembro de 2024 foi completamente inviabilizada. A reacomodação para janeiro de 2025 não atende à finalidade do serviço contratado, que consistia no transporte da passageira a São Paulo naquele fim de semana específico.

A falha na prestação do serviço, portanto, está devidamente caracterizada. O cancelamento do voo sem justificativa adequada, sem informação tempestiva aos passageiros — tendo a recorrente permanecido no aeroporto por horas sem receber comunicação oficial — e sem reacomodação em prazo razoável configura descumprimento contratual grave.

A perda da reserva de hospedagem, que não admitia reembolso ou remarcação, constitui consequência direta e comprovada do cancelamento, conforme comprovante de reserva juntado aos autos, referente ao período de 1º a 3 de novembro de 2024.

O dano moral, na hipótese, decorre da própria situação vivenciada pela recorrente: horas de espera no aeroporto sem informação adequada, cancelamento abrupto do voo, perda da hospedagem contratada, frustração integral de viagem de lazer previamente planejada e constatação de que a reacomodação oferecida pela companhia aérea somente ocorreria 84 dias depois, em datas dissociadas da finalidade original da viagem.

Tal situação ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e atinge a esfera da dignidade do consumidor, configurando dano moral indenizável. A jurisprudência desta Turma Recursal e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme no sentido de que o cancelamento de voo, quando não justificado por excludente de responsabilidade devidamente comprovada, enseja o dever de indenizar.

A requerida alegou manutenção não programada como justificativa para o cancelamento, mas não trouxe aos autos documento técnico apto a comprovar a natureza, a causa ou a inevitabilidade do problema verificado na aeronave. Limitou-se a apresentar, de forma genérica, hipóteses abstratas que poderiam ensejar manutenção não programada, sem demonstrar sua relação concreta com o caso em exame.

Incumbia à requerida, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como diante da inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, comprovar a existência de excludente de responsabilidade. Tal prova, entretanto, não foi produzida.

No mesmo sentido:

“DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO
– TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS – ATRASO DE VOO – APROXIMADAMENTE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NA AERONAVE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREO CONFIRMADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há de se acolher a tese de manutenção emergencial na aeronave, sem comprovação nos autos, como causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea pelo cancelamento de voo, obrigando o passageiro a chegar em seu destino final após 24 (vinte e quatro) horas do horário programado para a chegada, fato que caracteriza abalo emocional indenizável economicamente.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

(N.U 1040681-43.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 29/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023). (destaquei)

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS.
CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO DE 12H. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DA AERONAVE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO AÉREO. DANO MORAL CONFIGURADO
. MAJORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Preliminarmente, rejeito a impugnação à justiça gratuita apresentada pela reclamada, ora recorrida, pois, da análise conjunta entre a declaração de hipossuficiência e dos documentos acostados aos autos, observa-se a verossimilhança das alegações do recorrente, ficando comprovado que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

2.
A alegação de manutenção emergencial da aeronave não é causa excludente da responsabilidade, pois, no caso, se qualifica como falha na prestação de serviço e enseja o dever de indenizar, nos te dos artigos 186 e 927, do Código Civil, além do art. 14, do CDC.

3. Quantum indenizatório que fixo em R$ 6.000,00 (seis mil reais) adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1050440-02.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 26/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022).

No que tange ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, insta ressaltar que para a fixação do dano, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da recorrida ao pagamento da importância de
R$ 7.000,00
(sete mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a recorrida a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, condenando a recorrida ao pagamento do valor de
R$ 7.000,00
(sete mil reais), a título de indenização por danos morais, quanto aos ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1º, do referido Diploma Civil.

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026